Tribunal: TJPA
Processo: 0809285-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809285-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

AGRAVADO: ARI HERMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA. ART. 5º, §§ 1º E 3º, DA LEI Nº 11.419/06. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO QUANDO AUSENTE A PUBLICAÇÃO NO DJE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
, objetivando reformar a Decisão Monocrática proferida nestes autos (
Num. 10421643)
que conheceu, mas negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:

“O recurso não será conhecido porque não houve enfrentamento analítico da decisão guerreada. Não houve uma única linha escrita no recurso que se opusesse ao fundamento da decisão agravada, o que se constata é a reprodução quase na totalidade ipsis litteris de argumentos já apresentados ao juízo do 1º grau em ID29606422.

A propósito, o sempre oportuno magistério de ARAKEN DE ASSIS, ao tratar das condições de admissibilidade dos recursos, ponderando que o conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre aquilo decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões devem contrariar os argumentos do ato decisório, não simplesmente aludir sobre doutrina processual.

[...]

Ao invés de repetir os argumentos da petição ID29606422, deveria a parte agravante ter enfrentado os fundamentos da decisão recorrida para demonstrar a razão pela qual o dispositivo legal que fundamentou a decisão recorrida não deve ser aplicado ao presente caso, fora isso, toda argumentação restante é inservível para a pretensão de reforma da decisão bem lançada.

Não havendo ataque direto aos fundamentos da decisão recorrida e, limitando-se o recurso a repetir argumentos sob os quais houve plena entrega de jurisdição, é de rigor o não conhecimento do recurso por inépcia recursal, portanto, inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC/15”.

O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida, pois, como defende, não houve ciência incontroversa ou inequívoca da sentença de primeiro grau. Afirma que a secretaria expediu intimação eletrônica, porém não houve ciência expressa por parte da procuradoria jurídica do Hospital Ophir Loyola, razão pela qual o prazo recursal transcorreu sem que esta instituição interpusesse a peça cabível. Soma-se a isso o fato de que não houve qualquer publicação do teor da decisão de mérito no DJE.

Aduz ainda que contrariamente ao que restou decidido monocraticamente houve impugnação aos termos da decisão proferida pela magistrada de primeiro grau com enfrentamento integral da argumentação principal, inexistindo, portanto, inépcia recursal.

Diante das razões apresentadas, o Agravante pugnou pela reforma da decisão monocrática anteriormente proferida com julgamento de procedência do Agravo Interno e consequente devolução do prazo recursal em primeiro grau diante da ausência de intimação válida acerca dos termos da sentença.

O prazo conferido ao Agravado para apresentação das contrarrazões transcorreu sem a juntada da peça aos autos.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo interno porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta Relatora sobre a matéria.

Como é de pleno conhecimento, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5º, do CPC/2015, o prazo para interposição dos recursos com fundamento na respectiva lei adjetiva é de 15 (quinze) dias úteis, exceto os embargos de declaração. Ocorre que em relação aos processos com trâmite por meio eletrônico, aplicam-se ainda as regras previstas na Lei 11.419/2006, a qual dispõe o seguinte em seu art. 5º, § § 1º, 2º e 3º:

Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º
Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º
A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação,
sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
(sem grifos no original)

Destaque-se que o Código de Processo Civil não revogou a Lei 11.419/2006, a qual continua em vigor regulando, em conjunto com aquele diploma legal, o processo eletrônico.

Depreende-se, assim, que a parte é tida como intimada, no processo eletrônico, quando procede à leitura de sua intimação, acerca da decisão proferida nos autos. A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação,
sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
.

A respeito desta modalidade de notificação dos atos judiciais, estabelece o aludido art. 5º da Lei do Processo Eletrônico que as intimações feitas por meio de Portal Eletrônico
dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
. Conclui-se, portanto, que a parte intimada através do portal não deverá ser novamente intimada através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico

Dito isto e analisando os autos e as informações trazidas pelo Agravante, nota-se que houve intimação automática após o término do prazo de 10 (dez) dias previsto na legislação federal, tendo a contagem iniciado em 17/11/2020 com termo final em 01/02/2021. A intimação automática, quando não há ciência pelo procurador ao longo dos dez dias fixados pela lei, é plenamente cabível e serve para fins de contagem dos prazos e aferição da tempestividade.

Logo, apesar de a sentença não ter sido publicada no DJE, houve intimação eletrônica das partes, procedimento que deve ser considerado no âmbito da processualística atual, que se utiliza de meios eletrônicos e virtuais para conferir publicidade aos atos jurisdicionais, principalmente às partes que litigam em um processo.

Sobre os meios eletrônicos e para fins de resolução da controvérsia trazida à apreciação, colaciono excerto da Portaria Conjunta GP/VP nº 2, de 11 de setembro de 2018, deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Art. 1º. Os artigos 5•, § 3º, 22, caput e § 2º, 26, § 1º, 49, 54, IV, e 60 da Portaria Conjunta nº 1/2018-GP/VP passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 26. § 1º Ocorrendo a intimação eletrônico implícita (art. 5º, §2º da Lei Federal 11.419/06) e a publicação da decisão no DJe, prevalece esta última para fins de início da contagem do prazo.

Diante desta disposição, conclui-se que havendo intimação eletrônica em duplicidade, isto é, através do Diário da Justiça Eletrônico e Portal Eletrônico, prevalecerá, para fins de contagem, a publicação no DJE. No presente caso, no entanto, a ausência de publicação no diário permite considerar a intimação eletrônica implícita como guia para aferição da contagem de prazo, saneamento de dúvidas quanto a tempestividade ou não das peças que dispõem de prazos peremptórios e averiguação de alegações sobre ausência de intimação.

A seguir, julgado sobre caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS. LEI Nº 11.419/06. RECORRENTE INTIMADO TACITAMENTE APÓS 10 (DEZ) DIAS DO ENVIO DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a demonstração quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial. 3. A Corte Especial assentou, em Questão de Ordem no REsp nº 1.813.684/SP, o entendimento de que é possível a comprovação da tempestividade do recurso, em momento posterior, na hipótese do feriado de segunda-feira de Carnaval, mas não quanto aos demais feriados, confirmando o posicionamento antes adotado.
4. Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, ‘considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização’, sendo que a referida consulta ‘deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo’. 5. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1814939/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)

Diante disso, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023